Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710251-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ABIROCHAS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0707816-85.2021.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de procedimento cautelar antecedente ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS – ABIROCHAS em desfavor do BANCO DO BRASIL, com pedido de tutela de urgência ‘para que a requerida realize o desbloqueio da conta corrente da autora (conta no 14307-3 – Agência no 18120), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, mediante expedição de ofício ao banco réu para todos os fins legais’. Alega, em suma, que teve a sua senha bloqueada e não consegue resolver o problema de forma administrativo, razão pela qual postula a intervenção do Judiciário. O artigo 305 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (‘A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’). Em que pesem os argumentos aduzidos na peça de ingresso não é possível, ante a ausência total de prova documental, da presunção da existência de alguma falha administrativa da instituição requerida. Ora, houve o bloqueio não da conta, mas sim da senha para movimentação eletrônica conforme demonstra o documento de ID 85885467. Não são necessários maiores esclarecimentos para o reconhecimento da existência de um sistema de segurança bancário, criado para proteger a instituição financeira e o cliente bancário, quando há suspeita de tentativa de fraude ou movimentação atípica. É uma situação corriqueira e pode facilmente ser solucionada com o comparecimento na agência. Causa estranheza a parte optar por procurar o Judiciário, tendo um custo operacional e temporal, ao invés de procurar a Agência. Não se sabe e não se pode presumir qual foi a causa do bloqueio da senha, mas se houve, é necessário compreender a razão antes de se determinar o desbloqueio, pois é possível que o sistema tenha agido para impedir fraude. Uma decisão do Judiciário ao invés de ajudar, pode atrapalhar e permitir a prática de algum ilícito. Portanto, ante a total ausência de prova documental que permita a reconstrução fática do ocorrido, não é possível compreender e reconhecer neste momento presença da probabilidade do direito para o deferimento do pedido. Registro, ainda, que a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil é clara ao dispor que ‘a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’. Deferir o pedido de tutela de urgência, conforme postulado, pode criar uma situação de irreversibilidade no caso de improcedência do pedido e de movimentação indevida da conta. Não houve qualquer descrição de perigo concreto para a pretensão do autor. Outrossim, se for uma questão de cadastro, a parte pode resolver facilmente se deslocando até uma agência. Assim, estão ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Citem-se e intimem-se para oferecimento de resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 306 do Código de Processo Civil. Atribuo a presente decisão força de mandado. O prazo observará a regra do artigo 231, V, do CPC. Atente-se o autor para a necessidade de observar a regra do art. 308 do Código de Processo Civil, no tocante a formulação do pedido principal. Considerando que a tutela foi indeferida, o marco inicial da contagem do prazo é a data da intimação da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se.” Diz a Agravante que é “necessária a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que o bloqueio da conta corrente da Autora ESTÁ CAUSANDO ENORMES PREJUÍZOS, TENDO EM VISTA O MONTANTE BLOQUEADO QUE ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAÇÃO, BEM COMO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE MENSALMENTE É REALIZADO POR ESSA MESMA CONTA” (Num. 24721948 - Pág. 3). Acrescenta a Agravante que mantém a referida conta bancária “para fins de pagamento de despesas correntes, tais como tributos, gastos gerais, bem como pagamento dos seus respectivos empregados, custeamento de vale-transporte, além de pagamento de fornecedores, e prestadores de serviço, conforme documentos acostados à exordial, atinentes ao subsídio, mantença e sobrevivência da entidade.” (Num. 24721948 - Pág. 3/4). Relata que o Feito originário consiste em “TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, na qual busca o agravante, em síntese, o desbloqueio de forma arbitrário e unilateral de sua conta corrente, meio este que movimenta seus recursos para a mantença da própria entidade, para fins de pagamento de compromissos do dia a dia, bem como funcionários” (Num. 24721948 - Pág. 5). Informa que, “ao tentar realizar pagamentos correntes, como usualmente sempre faz, mensalmente, foi surpreendida com a seguinte informação ‘senha bloqueada’, conforme se aufere pela tela em anexo” (Num. 24721948 - Pág. 8). Relaciona os pagamentos mensais realizados por meio da referida conta bancária e assevera que logo após tomar ciência de tal bloqueio, “o preposto da empresa Autora entrou em contato com o gerente responsável pela conta no banco Réu (Srs. Vitor Luiz Passarelli e Cassia Borges) não logrando êxito, portanto, em qualquer tipo de retorno até a presente data.” (Num. 24721948 - Pág. 9). Afirma que não recebeu qualquer comunicação prévia acerca do aludido bloqueio e que encaminhou ofício à Instituição Bancária com a finalidade de solucionar o problema. Argumenta que já foi ultrapassado o prazo concedido para manifestação do Réu, ora Agravado, e que, assim, devem ser aceitos como verdadeiras as alegações da Agravante, nos termos do art. 307 do Código de Processo Civil. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA (conta no 14307-3 – Agência no 18120), NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA” (Num. 24721948 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 24721950 e 24721951). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0707816-85.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida de forma acertada e em sintonia com os elementos de convicção existentes no Feito originário até momento. O documento de ID Num. 85885467 do Feito originário, consistente na fotografia de tela de computador, demonstra a tentativa frustrada de acesso ao auto atendimento do Réu com a informação: “Ops Senha bloqueada. Procure sua agência de relacion. (C508-000)”. Antes de proferir a decisão ora agravada, o Juiz da causa exarou o seguinte despacho: “Esclareça a autora a razão para o bloqueio da senha. Outrossim, esclareça se já se deslocou até a agência para resolver junto à gerencia o problema, porquanto, aparentemente, é uma simples questão de solução de atualização de senha. Retire-se o sigilo, porquanto não há pedido e não fundamento para mantê-lo. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” A Agravante, então, informou que, “não obstante já ter ido do pessoalmente à agência, não obtém até a presente data, nenhuma resposta oficial quanto ao bloqueio, apta, inclusive, de ser acostada ao presente feito. Apenas informação que lhe é passada, diz respeito à ‘suposta regularidade de documentação’, no entanto, sem o devido esclarecimento para tal fim.” (Num. 85982461 - Pág. 1). No mesmo petitório, a Agravante informou o envio de e-mail ao Agravado e colacionou a resposta da Instituição Bancária: “Re: RES: Cadastro de poderes – ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – Presados, Extratos e demais informações referentes às contas da Instituição podem ser solicitadas por representantes habilitados e identificados em atendimento presencial em qualquer agência do Banco do Brasil, de segunda a sexta, das 10h às 15H. Atenciosamente” (Num. 85982461 - Pág. 2 do Feito originário). A impossibilidade de movimentação da conta bancária, como é intuitivo, traz diversos prejuízos para a Agravante. Entretanto, assim como fora consignado na decisão agravada, não há qualquer prova documental a indicar a existência de falha administrativa do Agravado. O bloqueio da senha da conta bancária, como é conhecimento público, pode decorrer de motivos diversos, notadamente por questões de segurança relativas à movimentação financeira. Caso o bloqueio da senha, como afirmou a Agravante na origem, derive de irregularidade de documentação, somente com o estabelecimento do contraditório será possível apreciar a questão. Nos moldes do que constou da decisão agravada, não “se sabe e não se pode presumir qual foi a causa do bloqueio da senha, mas se houve, é necessário compreender a razão antes de se determinar o desbloqueio, pois é possível que o sistema tenha agido para impedir fraude. Uma decisão do Judiciário ao invés de ajudar, pode atrapalhar e permitir a prática de algum ilícito” (Num. 86200334 - Pág. 2 do Feito originário). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador